Tribunal: TJPA
Processo: 0802230-10.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802230-10.2026.8.14.0000

PACIENTE: MATHEUS MARINHO OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUGA DO LOCAL AO AVISTAR POLÍCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO E AGRESSÃO POLICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia. A defesa sustenta constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva, ilegalidade do flagrante por negativa de autoria e suposta fabricação da prisão, além de agressões policiais não apuradas, pleiteando a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta nos termos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se estão presentes elementos que justifiquem a manutenção da prisão para garantia da ordem pública; (iii) determinar se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão; e (iv) avaliar se as alegações de flagrante forjado e de agressão policial podem ser examinadas na via estreita do
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea, ao reconhecer a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria com base no boletim de ocorrência, nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão e na apreensão de aproximadamente 492 g de substância análoga à maconha, confirmada por laudo provisório.

4. A custódia cautelar revela-se necessária para garantia da ordem pública diante da quantidade de droga apreendida e da existência de ações penais em curso por crime patrimonial, circunstâncias que indicam risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 312, §3º, IV, do CPP.

5. A fuga do paciente para área de mata ao avistar a guarnição policial constitui elemento que reforça a necessidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal.

6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada no caso.

7. As alegações de negativa de autoria e de flagrante forjado demandam exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

8. A suposta agressão policial foi objeto de determinação judicial para apuração, mediante expedição de ofícios à Polícia Civil e à Corregedoria da Polícia Militar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem prova da materialidade, indícios de autoria e risco de reiteração delitiva apto a justificar a garantia da ordem pública. 2. A existência de ações penais em curso e as circunstâncias da prisão podem demonstrar risco concreto de reiteração delitiva e justificar a segregação cautelar. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando demonstrada sua insuficiência para resguardar a ordem pública. 4. Alegações de flagrante forjado ou de negativa de autoria demandam dilação probatória e não podem ser examinadas na via estreita do
habeas corpus
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, 310, II, 312, §3º, IV, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 200457/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 04.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus

Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de Matheus Marinho Oliveira, em face de ato do Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia, no Auto de Prisão em Flagrante n° 0800008-41.2026.8.14.0401, em que figura como suspeito da prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei 11.343/06).

O impetrante sustenta a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal, sob o argumento de que a segregação do paciente, ocorrida em flagrante no dia 03.01.2026 e convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 05.01.2026, careceria de fundamentação idônea. Aduz que a decisão padece de concretude, ante a suposta inexistência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera a ilegalidade do flagrante, sob o argumento de negativa de autoria, afirmando tratar-se de flagrante forjado, não havendo segurança quanto à legalidade de apreensão da substância nem à real dinâmica dos fatos narrados no auto de prisão.

Narra ainda que o paciente foi violentamente agredido pelos policiais responsáveis pela prisão, e que tal ocorrência não recebeu a devida apuração.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a concessão definitiva do
w
rit
.

Coube-me a relatoria, por regular distribuição.

Em 11/02/2026, indeferi a liminar postulada (ID 33708993).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 33798694).

O Ministério Público emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem (ID 34170270).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do
writ
.

2. Mérito.

A impetração cinge-se à suposta ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão preventiva, com suposta inobservância dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, de negativa de autoria, com alegação de que o flagrante teria sido forjado, de suposta agressão física do paciente por policiais responsáveis pela prisão, sem a devida apuração e, da não substituição da custódia por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

Segundo a denúncia (ID 168051983 – Autos Originários), o crime ocorreu na madrugada do dia 03 de janeiro de 2026, na Vila Capelão, na cidade de Tailândia. Narra a peça acusatória que o paciente, juntamente com outro correu, foram flagrados trazendo consigo e guardando substância entorpecente análoga à maconha, pesando cerca de 492g (quatrocentos e noventa e dois gramas), conforme atestado no Laudo Provisório nº 00081/2026.100003-6 (ID 165176795).

Consta que a Polícia Militar recebeu diversas denúncias anônimas informando que indivíduos armados estariam comercializando e armazenando entorpecentes em área de mata na referida vila e, ao se deslocar para o local indicado, o paciente e o outro correu, empreenderam fuga pela mata, abandonando a mochila que um deles carregava nas costas.

Conduzidos até a delegacia de polícia, o paciente e o corréu foram identificados e apontados como integrantes da facção criminosa comando vermelho. Ao ser questionado sobre os fatos, o paciente optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio.

Após representação da autoridade policial, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (ID 165179047), medida que veio a ser ratificada em sede de audiência de custódia, conforme o
decisum
(ID 165198989).

Ao compulsar os autos, bem como ao verificar as informações trazidas no presente
writ
(ID 33798694), verifico que não merece acolhida a alegada ausência de fundamentação. Cito trecho da referida decisão:

[...] Decretada a prisão preventiva do paciente em 04/01/2026. Em suma, a decisão apresentou os seguintes termos “
Diante disso, constato a prova da existência do crime, bem como indícios suficientes de autoria diante do boletim de ocorrência, depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, auto/termo de exibição e apreensão de 492 g de substância análoga a maconha e termo de constatação provisória. De igual sorte, entendo que o
periculum libertatis
está sobejamente comprovado, à medida que se faz necessário garantir a ordem pública, uma vez que há nos autos a informação de que o autuado já possui outros registros criminais, consistentes nas ações penais nº 0806411-70.2025.8.14.0006 e nº 0821957-05.2024.8.14.0006, onde

em ambas se apura a suposta prática do crime previsto no art. 155 do Código penal, o que demonstra probabilidade de reiteração delitiva, justificando a medida extrema como forma de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, 3º, IV, do Código de Processo Penal,
in verbis
: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. [...] §3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública: (Incluído pela Lei nº 15.272, de 2025) [...] IV o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso. (Incluído pela Lei nº 15.272, de 2025). Para além disto, verifica-se pela narrativa dos fatos que, ao avistar a guarnição policial, o flagrado empreendeu fuga para área de mato, sendo necessária sua custódia cautelar, eis que o requisito para a garantia de aplicação da lei penal visa impedir o desaparecimento do autor da infração que pretenda se furtar aos efeitos de eventual condenação. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva é medida que se impõe.
In casu
, consoante se denota pela fundamentação acerca do cabimento da segregação cautelar, como última e derradeira forma de acautelamento da ordem pública, impõe-se a decretação da prisão preventiva, estando comprovada a ineficiência das medidas cautelares diversas. Ademais, a ação criminosa constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a soltura de quem o pratica, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário. Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva. Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, ACOLHO a representação da Autoridade Policial e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de MATHEUS MARINHO OLIVEIRA, nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, III, todos do CPP.”
(grifos nossos)

Em relação ao pedido de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, este também não merece amparo, vez que tais medidas somente se configuram suficientes quando a prisão preventiva não for proporcional e necessária ao caso concreto, o que não se aplica à hipótese.

Neste sentido, a jurisprudência segue entendimento de manutenção da custódia em casos análogos:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva, alegando ausência dos requisitos para a manutenção da custódia cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP; (ii)
avaliar se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP
. III. RAZÕES DE DECIDIR A
prisão preventiva é mantida para garantir a ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o recorrente possui histórico de prisões anteriores pelos crimes de receptação, desobediência, furto e tráfico de drogas
. Os fatos indicam gravidade concreta [...] O delito imputado ao recorrente - tráfico de drogas - possui pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, o que preenche os requisitos do art. 313, I, do CPP. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a quantidade de droga apreendida e a contumácia delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, uma vez que a gravidade dos fatos e a periculosidade do recorrente não garantem a proteção da ordem pública fora do cárcere
. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. (STJ - RHC: 200457 MG 2024/0240762-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024). (grifos nossos)

Quanto à tese de negativa de autoria, com alegação de que o flagrante teria sido forjado, há de se pontuar que tal questão necessita de exame aprofundado próprio de necessária dilação probatória, incompatível, pois, com o rito do presente
writ
.

No que tange à ausência de apuração em relação à suposta agressão sofrida pelo paciente, perpetrada pelos policiais responsáveis por sua custódia, vale ressaltar que, em audiência de custódia, o Juízo determinou a expedição de ofício à Polícia Civil e Corregedoria da Polícia Militar para conhecimento e providências de alçadas respectivas.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026